Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-68.2015.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Embargos de Declaração n. 0000775-68.2015.811.0014
Embargante Luiza de Menezes Galvão
Embargado DULCELINA BARROS MUNIZ
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiza de Menezes Galvão, contra a decisão que admitiu o Recurso Especial interposto pela Embargada.
Alega, em síntese, existência de erro material, ao argumento que a decisão menciona que a Embargante não ofertou contrarrazões, quando na verdade o id mencionado é justamente a sua manifestação.
A Embargada se manifestou no id 41808462.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
O inconformismo da parte Embargante está relacionado tão somente ao fato da decisão que admitiu o Recurso Especial interposto pela Embargada ter mencionado que ela não ofertou contrarrazões.
Conforme se depreende da decisão de id 37300459, este juízo mencionou, erroneamente, que não havia manifestação da parte Recorrida, mas pontuou a manifestação carreada pela parte no id 36518963.
A existência de erro material é uma das hipóteses da interposição dos Embargos de Declaração, vejamos:
“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO ACOLHIDO . Se no acórdão proferido constou, erroneamente, em sua parte dispositiva, nome de município que não faz parte da relação jurídica, bem como fez referencia a procedimento cirúrgico diverso daquele constante na fundamentação da decisão colegiada ora embargada, o recurso deve ser acolhido , a fim de corrigir os erros materiais apontados.” (N.U 1002266-62.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, acolho os embargos opostos, a fim de retificar a decisão de id 37300459 para constar que: A Recorrida ofertou contrarrazões no id 36518963.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII